Tribunal: TJDFT
Processo: 0008999-50.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
I – Os apelados-autores, ao postularem indenização por lucros cessantes, alegando na inicial e insistindo na réplica, que o segundo autor usava o carro sinistrado para o trabalho e teve que financiar outro veículo, por falta de condições financeiras para consertar o automóvel sinistrado, alteraram a verdade dos fatos, pois o referido veículo foi adquirido antes da ocorrência do acidente, conforme comprova o contrato de compra e venda acostado autos autos. Configurada a litigância de má-fé, o pedido de aplicação da multa é procedente, nos termos dos arts. 80, inc. II, e 81, caput, ambos do CPC. Reformada a r. sentença.
II – A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus, em percentuais iguais. Art. 86, caput, do CPC.
III – Apelação parcialmente provida.